Tribunal: TJSP
Processo: 2144897-19.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO E EXCESSO DE EXECUÇÃO – DESCABIMENTO. Carta de citação devidamente recebida no endereço da executada. Teoria da aparência. Aplicabilidade. Pretensão voltada ao reconhecimento de excesso de execução que, na realidade, visa discutir questões atreladas à constituição do título executivo judicial. Ausência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO E EXCESSO DE EXECUÇÃO – DESCABIMENTO. Carta de citação devidamente recebida no endereço da executada. Teoria da aparência. Aplicabilidade. Pretensão voltada ao reconhecimento de excesso de execução que, na realidade, visa discutir questões atreladas à constituição do título executivo judicial. Ausência de oportuna impugnação. Coisa julgada. Existência. Inteligência dos arts. 505 a 508 do CPC. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.